Tribunal: TJPA
Processo: 0810765-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810765-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BELO SUN MINERACAO LTDA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL E MINERÁRIO. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. AÇÃO CIVIL CPÚBLICA. PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO JÁ EXAMINADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. APROVEITAMENTO DOS ATOS. MESMO RESULTADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO. DECISÃO CONCESSIVA REFORMADA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. IMPUGNAÇÃO AO PROJETO. SUBDIMENSIONAMENTO DA ÁREA. QUESTÃO FUNDIÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRETENSÃO PROVISÓRIA INCABÍVEL. RESTABELECIMENTO DA LICENÇA. TUTELA CAUTELAR INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.

1.
A sentença, proferida por juízo federal em ACP, que declarou competente o IBAMA para o licenciamento do projeto minerário discutido nos autos, não está apta a gerar efeitos, na medida em que desafiada por apelação que, na forma do art. 1012 do CPC, possui efeito suspensivo automático. Pendente de julgamento o recurso, não há se falar em incompetência da Justiça Estadual para o julgamento do feito. Prejudicial de incompetência rejeitada;

2.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, na ação cautelar antecedente, deferiu

tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos da licença de instalação do projeto minerário Volta Grande do Xingu, concedida em favor da ora agravante, até o cumprimento das condicionantes nº 29 e 30, estabelecidas por ocasião da concessão de licença prévia de instalação; fixando
astreintes
diárias na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

3.
A decisão agravada concedeu a tutela cautelar respaldada na inviabilidade de licenciamento definitivo do projeto, sob os seguintes fundamentos: a) inviabilidade de instalação antes de realocação dos moradores do PA Ressaca (área considerada diretamente afetada), e b) descumprimento das condicionantes nº 29 e 30 do projeto de instalação prévia; e afastou o terceiro fundamento do pedido: o risco de implantação do projeto com previsão subdimensionada das comunidades, de fato, direta e indiretamente afetadas;

4.
Em 21/03/2017, proferi decisão interlocutória, atribuindo parcial efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000, interposto pela Belo Sun Mineradora LTDA, ora agravante, em face de decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos a ACP nº 0005149-44.2013.814.0005, com as mesmas partes e mesmo pedido da demanda sob lume, mas com causa de pedir consistente no descumprimento da condicionante nº 30 do licenciamento prévio, que previa apresentação do status do processo junto ao INCRA, destinado à desafetação da região do PA Ressaca – sobreposta à área do projeto e designada a assentamento de reforma agrária, assim como da realocação das quinze famílias nela residentes.

5.
Os fundamentos da decisão agravada foram objeto de exame no julgamento do agravo de instrumento, interposto pela ora agravante em face de decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de ACP com as mesmas partes e mesmo pedido ora apreciado. No julgado, a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento ao agravo e cassou a decisão que suspendeu a licença de instalação, por entender ausente o perigo da demora, na medida em que o projeto de instalação prevê prazos longos de realocação das famílias envolvidas;

6.
A decisão proferida anteriormente, que não julga o mérito, deve ser observada nos feitos futuros, no quanto idênticos ao paradigmático. Portanto, nos pontos de identidade, tendo o juízo
a quo
amparado a decisão recorrida nos dois fundamentos já examinados no julgado anterior, deve ser igualmente reformada a decisão ora recorrida, para restaurar os efeitos da licença de instalação do projeto;

7.
A exordial da ACP contempla outra causa de pedir, qual seja o risco de implantação do projeto com previsão subdimensionada das comunidades, de fato, direta e indiretamente afetadas. O argumento não serve à pretensão cautelar de urgência, porque reclama aferição da disposição fundiária da área não contida no projeto, o que depende de dilação probatória. Logo, a tutela antecipada não se amolda à pretensão deduzida, fazendo perecerem todos os fundamentos da cautelar;

8.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento
ao agravo de instrumento, para
desconstituir a decisão agravada,
no sentido de cassar a ordem de suspenção da licença de instalação do Projeto Volta Grande do Xingu, restabelecendo seus efeitos para todos os fins habilitados, até decisão definitiva de mérito. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19 de outubro de 2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
(Id. 2554820), interposto por Belo Sun Mineração LTDA. contra decisão do juízo da Vara Agrária de Altamira (Id. 2554841)

que,
na ação cautelar antecedente
– processo nº 0001062-06.2017.814.0005, proposta pela Defensoria Pública, em defesa dos interesses coletivos envolvidos,
deferiu a tutela de urgência
requerida, determinando a suspensão dos efeitos da licença ambiental de instalação de projeto minerário, concedida em favor da ora agravante, até o cumprimento das condicionantes nº 29 e 30, estabelecidas por ocasião da concessão de licença prévia de instalação; fixando
astreintes
diárias na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões, a agravante sustenta que a ação cautelar objetiva suspender a licença de instalação de seu projeto (PLA nº 2012/000005028), por irregularidade fundiária e ambiental, com subdimensionamento da área diretamente afetada, visando à posterior discussão da viabilidade do empreendimento em ação civil pública.

Aduz que a matéria já foi examinada pelo Tribunal em 2019, no julgamento do agravo de instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000, interposto na ACP nº 0005149-44.2013.8.14.0005, em que funcionei como relatora, quando ficou assentada a legalidade do projeto e o cumprimento das condicionantes de instalação prévia; deduz que isto faz remanescer, nestes autos, a mera discussão relativa ao aspecto físico-dimensional do projeto. Defende a ausência dos requisitos afetos à tutela antecipada, porquanto não comprovado o prejuízo dos residentes, tampouco a irregularidade do licenciamento; sob o pálio de que a inspeção realizada no feito infirmou a tese de remoção forçada dos moradores, realça o risco de prejuízo inverso com a manutenção da decisão agravada. Declara incabível a realocação de moradores da área antes da implantação do projeto, que contempla os prazos e condições adequados, de acordo com a licença de instalação.

Requer a distribuição preventiva do agravo de instrumento, seu conhecimento e provimento, com a reforma da decisão agravada, para cassar a suspensão da licença de instalação, com o restabelecimento de seus efeitos até decisão de mérito na ação originária.

Autos redistribuídos à minha relatoria por força de prevenção (relatoria do agravo de instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000), consoante certificado no Id. 2564526.

Decisão interlocutória (Id. 2652863), atribuindo efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (Id. 3120622), suscitando prejudicial de incompetência; no mérito, infirma os termos recursais. Pugna pelo não conhecimento do recurso, vez que prejudicado pelo reconhecimento da incompetência jurisdicional.

Parecer do Ministério Público (Id. 3420260), opinando pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Prejudicial de incompetência material suscitada em contrarrazões

A recorrida suscita, em contrarrazões, prejudicial de mérito recursal, com incidente de incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da matéria, em virtude de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Altamira, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal – processo n° 0001813-37.2014.4.01.3903, para declarar competente o Instituto Nacional de Meio Ambiente – IBAMA, para o licenciamento do Projeto Minerário Volta Grande do Xingu.

A sentença, colacionada aos autos no Id. 3120623, reconhece, em função da grandeza do impacto ambiental, a competência do IBAMA, para proceder o licenciamento ambiental objeto da decisão agravada, expedida pela
Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade –
SEMAS. Daí sobreviria a competência da Justiça Federal, por atração da autarquia federal como litigante em qualquer contenda judicial afeta à matéria.

Vide o excerto de interesse da decisão de mérito:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para declarar competente, com fulcro no art. 7ª, XIV, “a”, LC 140/2001, o IBAMA para analisar e conceder a licenças ambientais do empreendido denominado PROJETO VOLTA GRANDE DO XINGU, e assim o faço com resolução de mérito.

Outrossim, deverá o Estado do Pará, sem reconhecer qualquer nulidade, encaminhar o procedimento administrativo de licenciamento do Projeto Volta Grande do Xingu ao IBAMA para que este reavalie a regularidade das licenças já concedidas e as ratifique se for o caso, ou havendo necessidade solicite novos documentos, estudos ou esclarecimentos, sem olvidar da necessidade do componente indígena já determinado na ACP 2505-70.2013.4.01.3903.

Sem custas, e sem honorários advocatícios em razão do reconhecimento pelo STJ da aplicabilidade do princípio da simetria com o art. 18 da LACP.

Comunique-se ao relator do Agravo de Instrumento AI 0011749-24.2015.4.01.0000/PA acerca da presente sentença.

À Secretaria para inclusão das associações indígenas no ativo da lide como litisconsorte ativa.

Malgrado a questão de mérito da sentença epigrafada, reputo suficiente a abordagem processual para dirimir a questão alusiva à vinculação deste feito à ACP em que foi proferida; o que procedo com as anotações a saber:

Friso, de início, que a prejudicialidade do agravo de instrumento, pelo advento da sentença, encontra limite nos autos da ação em que fora proferida a decisão agravada, o que não se dá na espécie, haja vista a sentença ter sido proferida em ação proposta no juízo federal, tendo como objeto a declaração da competência administrativa para o ato de licenciamento em questão.

Outrossim, cuidando-se de ação civil pública, desprovida de efeito processual vinculante, não há se falar em vinculação imediata deste feito por mero advento da sentença declaratória. É que o juízo federal apreciou e declarou a competência executiva, e não jurisdicional. Portanto, apesar da correlação lógica entre a competência administrativa e jurisdicional em razão da pessoa, não tendo a matéria sido objeto do julgado, não cabe cogitar-se de hipotética influência automática do resultado daquele processo neste feito.

Demais disso, o próprio agravado dá conta de que a sentença não transitou em julgado, tendo sido desafiada por apelação ainda pendente de julgamento. Neste caso, incide a regra do art. 1012 do CPC, que prevê o automático efeituo suspensivo do apelo; então, sendo a sentença recorrida estranha ao rol do §1º do mesmo dispositivo, decerto terá seus efeitos suspensos pela interposição do recurso de apelação.

Vide a disposição legal:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Dito isto, sem adentrar o mérito da sentença declaratória em tela, reputo-a ineficaz ao presente feito, porque, essencialmente, carente de efeito vinculante; máxime, porquanto ainda inapta ao plano da eficácia decisória.

Posto isto, não há se falar em incompetência do juízo estadual para o julgamento da lide originária, e por via de consequência, também inconcebível a prejudicialidade do presente recurso. Portanto,
rejeito a prejudicial
suscitada.

Mérito

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela Belo Sun Mineração LTDA. contra decisão do juízo da Vara Agrária de Altamira que, na ação cautelar antecedente – processo nº 0001062-06.2017.814.0005, proposta pela Defensoria Pública, em defesa dos interesses coletivos envolvidos, deferiu a tutela de urgência requerida, nos termos dispositivos a saber:

Consoante as razões precedentes, concedo a tutela de urgência reclamada (artigos 294, comb. c/ art. 300 e 305, do Código de Processo Civil) e determino a suspensão dos efeitos da licença de instalação concedida no procedimento de licença ambiental nº 2012/0000005028, da empresa BELO SUN LTDA. que tramita na Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), até o efetivo cumprimento das condicionantes números 29 e 30 estabelecidas por ocasião da concessão da licença prévia.

Para o caso de descumprimento da medida, fixo multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) sem prejuízo de eventual responsabilização criminal dos envolvidos.

Antes de adentrar o mérito recursal, considero necessário delimitar a matéria discutida na lide, o que procedo nos termos a saber:

A decisão agravada, proferida em 13/11/2019, em ação de natureza cautelar antecipada fundada na urgência, determinou a suspensão da licença de instalação do projeto Volta Grande do Xingu, destinado à atividade de mineração no município de Senador José Porfírio/PA, desenvolvido pela agravante.

A exordial (Id. 2554848), distribuída em 30/01/2017, tem fundamento na irregularidade fundiária e ambiental do projeto minerário, com subdimensionamento da área estimada no Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EIA, e no Relatório de Estudo de Impacto Ambiental – RIMA, que deixaram de apontar parte da área efetivamente abrangida e diretamente afetada, assim como da área do entorno, indiretamente impactada pelo empreendimento.

Deduz a autora que os moradores das regiões de Ilha da Fazenda e Itatá (diretamente afetadas), assim como os trabalhadores das regiões do PA Itapuama, PA Assuriri, Peax Napoleão Santos e Gleba Estadual Bacajá (indiretamente afetadas), estarão expostos ao impacto ambiental provocado pelas obras da mineradora, sem qualquer amparo ou proteção, já que não contemplados nos estudos prévios ambientais.

Em 21/03/2017, proferi decisão interlocutória, atribuindo parcial efeito suspensivo ao agravo de instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000, interposto pela Belo Sun Mineradora LTDA, ora agravante, em face de decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos da ACP nº 0005149-44.2013.814.0005, com as mesmas partes e mesmo pedido da demanda sob lume, mas com causa de pedir consistente no descumprimento da condicionante nº 30 do licenciamento prévio, que previa apresentação do
status
do processo junto ao INCRA, destinado à desafetação da região do PA Ressaca – sobreposta à área do projeto e designada a assentamento de reforma agrária, assim como da realocação das quinze famílias nela residentes.

No julgamento do mérito do recurso, em 18/11/2019, a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento ao agravo, pela ausência de perigo da demora, na medida em que o projeto de instalação, que norteia a relação jurídica em voga, prevê prazos longos de realocação das famílias envolvidas.

Vide o dispositivo:

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao
agravo de instrumento, para
reformar parcialmente
a decisão agravada, no sentido de substituir a ordem de suspenção da licença de instalação condicionada à realocação das famílias, pela ordem de impedimento da retirada das famílias do local, sob qualquer prazo ou fundamento dissonante das normas especificamente aplicáveis ao projeto, nos termos da fundamentação. Mantidos os demais termos da decisão.

Desta feita, importa realçar que a presente ação busca suspender o licenciamento ambiental em proteção às pessoas indireta e diretamente afetadas pelo empreendimento, cujas áreas de convício não integram aquela declarada no projeto como regiões impactadas, como também os residentes do PA Ressaca (área com afetação prevista no projeto), cuja realocação e desafetação fundiária tem controle nas condicionantes nº 29 e 30; ao passo que a demanda, objeto do agravo de instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000, supracitado, pretende suspender o licenciamento em defesa dos residentes da área declaradamente afetada, o PA Ressaca. Logo, parte da causa de pedir discutida naquele recurso está contida na presente controvérsia recursal.

A aferição desta diferença afigura-se determinante ao exame dos requisitos autorizadores da tutela cautelar em relevo, haja vista a condição diferenciada das áreas de convívio dos respectivos grupos substituídos em relação ao projeto minerário.

Pois bem.

A decisão agravada possui natureza cautelar e se insere no gênero das tutelas de urgência, cujo exame estampa caráter perfunctório, capaz de identificar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco à utilidade do resultado do processo. Especificamente, a medida cautelar de urgência se justifica para assegurar o exercício de um direito passível de perecer antes do resultado definitivo da lide.

Neste sentido, os artigos 300 e 301 do CPC, que transcrevo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A autora, ora agravada, fundamentou o pedido cautelar na inviabilidade de licenciamento definitivo do projeto, com os seguintes argumentos:

1.

Inviabilidade de instalação antes de realocação dos moradores da área considerada diretamente afetada no projeto minerário;

2.

Descumprimento das condicionantes nº 29 e 30 do projeto de instalação prévia; e

3.

Risco de implantação do projeto com previsão subdimensionada das comunidades, de fato, direta e indiretamente afetadas.

A decisão agravada afastou o terceiro e concedeu a tutela cautelar respaldada nos dois primeiros argumentos, na medida em que reputou descumpridas as condicionantes e considerou gravemente prejudicial aos moradores do PA Ressaca permanecerem na área ao longo da instalação da mineradora.

Para melhor didática, abordarei os itens em apartado, de acordo com o tratamento aplicável, da forma seguinte:

·
Realocação dos moradores da área afetada e descumprimento das condicionantes nº 29 e 30 do projeto de instalação prévia.

Os pontos em destaque foram objeto de análise no julgamento do agravo de instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000, interposto em desafio à decisão interlocutória concessiva de tutela antecipada, proferida na ACP nº 0005149-44.2013.814.0005, que suspendeu os efeitos da licença (então) prévia, nos termos que transcreverei a seguir.

Naquela assentada, conduzida pelo voto que lancei atuando como relatora, a 1ª Turma de Direito Público proferiu acórdão dando parcial provimento ao recurso interposto pela ora agravante, exaurindo, assim, a discussão afeta ao momento adequado à realocação dos moradores do PA Ressaca (área apontada no projeto como diretamente impactada pelo empreendimento), se anterior ou posterior à instalação da mineradora; bem como examinou o efetivo cumprimento das condicionantes nº 29 e 30 do projeto de instalação prévia, para o licenciamento definitivo de instalação da usina.

Em virtude da coincidência da questão de mérito julgada naquele feito com a matéria em relevo, aliada à complexidade da discussão, entendo salutar a transcrição, na íntegra, do exame de mérito encartado no aresto citado, já contendo a transcrição da decisão então agravada, grifados os pontos de maior interesse.

São os termos:

Mérito

Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão do juízo da Vara Agrária de Altamira (fls. 1533/1539)

que, na ação civil pública – processo nº 0005149-44.2013.814.0005, proposta pela Defensoria Pública, deferiu a tutela antecipada de urgência, nos termos a saber (grifados os itens impugnados):

DEFIRO a liminar pleiteada e, em consequência,
DETERMINO que a empresa BELO SUN MINERAÇÃO LTDA se abstenha de praticar qualquer atividade permitida por meio da Licença de Instalação do Projeto Minerário Volta Grande do Xingu, enquanto não houver a regular retirada das famílias moradoras da área de incidência do referido projeto minerário,
sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deve ser suportado pelo presidente da empresa, nos termos do artigo 77, §2º do CPC, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como, deverá providenciar imediata retirada de placas que restrinjam a livre circulação das populações rurais da Vila Ressaca, Galo e Ouro perde, a fim de que a referida população tenha livre acesso aos recursos naturais para sua subsistência e determino ainda, com base no artigo 297 do CPC, a
SUSPENSÃO da Licença de Instalação por 180 (cento e oitenta) dias que entendo ser, dentro de um critério de razoabilidade e proporcionalidade, suficiente para que a empresa requerida conclua junto ao Estado, a partir da fase que hoje se encontra, o procedimento desafetação referido na condicionante 30 da Licença Prévia, ou até que seja efetivada a regular desafetação das famílias moradoras da área de abrangência do empreendimento, com destaque para os moradores superficiários clientes da Reforma Agrária da Área do Projeto de Assentamento - PA Ressaca.
Cumpram-se ainda as determinações a seguir:

1. Compulso os autos, verifico contestação da primeira requerida às fls. 618 a 647 e certidão do senhor Oficial de Justiça à fl. 435, de que os requeridos GEISEL JOSÉ UCHOA TENÓRIO, conhecido por GÁS UCHOA; HENRIQUE PEREIRA, foram devidamente intimados dos termos da presente demanda, recebendo a contra-

fé. Porém não localizo certidão de citação dos requeridos GÁS UCHOA, WILLIAN ARAGÃO e HENRIQUE PEREIRA, da decisão de fls. 590 a 597-verso, a qual abriu prazo para contestação. Em razão disto, determino que a Secretaria certifique a respeito, bem como se os mesmos apresentaram ou não resposta ao pedido inicial;

2. Oficie-se ao Ministério Público Federal, encaminhando cópia dos documentos de fls. fls. 191 a 194; 611 a 614; 618 a 647 (destacando-se o item 59), para o que entender de direito com relação a comercialização de terras públicas, ao menos em tese ocorrida;

3. Intime-se imediatamente, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e sustentabilidade - SEMAS, por meio do seu/a Secretário/a de Estado de Meio Ambiente e de seu/sua Diretor/a de Licenciamento Ambiental, para imediato cumprimento da presente decisão, sob pena de pagamento de MULTA DIÁRIA – conforme possibilidade do art. 497 do CPC - no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da responsabilização administrativa, cível e criminal. Valor este que deve ser suportado pelo/a Secretário/a de Estado de Meio e pelo/a Diretor/a do Licenciamento Ambiental, responsáveis pelo cumprimento da ordem, prejuízo que não pode ser atribuído aos cofres públicos.

Cabimento da decisão - fato novo

A agravante advoga que a decisão impugnada importa em revogação de
decisum
anterior, que indeferiu a antecipação de tutela postulada na exordial (fls. 172/192); e que, nesta qualidade, depende da incidência de fato novo que a justifique, o que não se deu na espécie.

Acerca da eficácia da tutela provisória, o art. 296 do CPC dispõe que a medida conserva sua eficácia até o julgamento definitivo do processo, mas que pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo; já o art. 505, do mesmo diploma, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas na mesma lide, excetuando, em seu inciso I, apenas as relações de trato continuado, sob a condição especialíssima de ulterior modificação do estado de coisas inicial. Transcrevo:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I – se tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Cuida-se do princípio da inalterabilidade das decisões judiciais, corolário do princípio da segurança jurídica, que, no caso de decisões proferidas em sede de antecipação de tutela, conduzem à formação da estabilização da tutela antecipada; sendo que, somente a alteração da relação jurídica, que deu azo à decisão inicialmente proferida, tem o condão de autorizar a modificação da decisão originária. Isto porque se haverá inaugurado, no curso da relação continuada nos autos, nova relação entre as partes, que, nesta condição, pode reclamar o reexame da decisão anterior, porquanto possível que tenha se tornado inservível diante do atual estado de coisas.

Pois bem.

Na origem, o exame é de ação civil pública de obrigação de não fazer (fls. 168/192), proposta em 15/07/2013. com a finalidade de: a) impedir que a execução do intitulado “Projeto Volta Grande”, destinado à atividade de mineração no município de Senador José Porfírio/PA,

ensejasse o despejo forçado das famílias fixadas nas áreas estendidas ao longo do Rio Xingu, conhecidas como Vila Ressaca, Vila Galo e Vila Ouro Verde; b) promover a retirada de placas de restrição de pesca, caça e de acesso de pessoas às respectivas áreas comuns.

A contenda sofreu alteração considerável, por influência do tempo e da própria natureza transitória do estado de coisas, então narrado na petição inicial, cuja tutela antecipada postulada restou indeferida em 24/03/2014 (fls. 769/776), após inspeção judicial (fls. 765/766), que não confirmou os fatos aduzidos pela autora. Na ocasião, a ora agravante possuía mera licença prévia de funcionamento (fls. 1085/1088), expedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, com validade prevista para até 19/02/2017.

Posteriormente, com a iminência da expiração da vigência da licença prévia, e da possível expedição de licença ambiental definitiva sem o necessário cumprimento, pela mineradora, de condicionantes estabelecidas na licença precária, a autora requereu novamente, em 26/01/2017, a antecipação da tutela (fls. 1211/1215), reiterando os termos do pedido original, mas sob os fundamentos advindos do novo cenário, o que deu ensejo à decisão agravada.

Do exposto, ressoa caracterizada a motivação do reexame da matéria pelo próprio juízo
a quo
, haja vista os fatos posteriores à decisão revogada haverem modificado o entorno da relação jurídica discutida. Portanto, há que ser reconhecido o cabimento da decisão agravada, para afastar a tese de ausência de motivação fático-jurídica válida.

Requisitos da tutela antecipada

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento liminar do pedido é amparado no § 2º do art. 300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(.
...)

§ 2o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

A parte agravada da tutela deferida consiste em obrigação de não fazer, subdividida em duas partes. São elas:

a)
Impedimento do cumprimento da licença de instalação (fls. 43/47) do nominado “Projeto Volta Grande” (fls. 54/163), destinado à atividade de mineração no município de Senador José Porfírio/PA, até que sejam realocados os habitantes das localidades denominadas Vila Ressaca, Vila Galo e Ouro Verde - situadas na Gleba Ituna, localizada na área destinada à exploração minerária;

b)
Suspenção da licença de instalação até que seja desafetada a área, contida na Vila Ressaca, afetada pelo projeto de assentamento rural da reforma agrária - P.A Ressaca (relatório técnico/INCRA - fls. 790/793), em cumprimento à condicionante nº 30, do termo de licença prévia (fls. 1085/1088), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até que se dê o termo da desafetação.

A questão de toque da lide reside na sobreposição de área, correspondente a 6% (seis por cento) do perímetro destinado ao Projeto Volta Grande, por quinze lotes de terras afetadas pelo Projeto de Assentamento Ressaca – PA Ressaca, destinado à reforma agrária – apuração

contida no relatório técnico do Ministério Público (fls. 638/670) datado de 29/11/2013, que, por este motivo, opinou pelo indeferimento da licença ambiental.

Diante disto, foram iniciados trabalhos que resultaram na formalização, em 21/12/2016, do Protocolo de Intenções (fls. 50/53), entre o INCRA e a Belo Sun Mineradora LTDA, com objeto fundamental de estabelecer compromissos mútuos voltados à realocação das famílias beneficiárias do assentamento PA Ressaca, visando à consequente desafetação da área de sobreposição de terras.

A licença prévia (fls. 1085/1088) encarta diversas condicionantes, com destaque aos itens 6, 17, 30 e 66, que dispõem que a realocação das famílias depende da escolha delas próprias, com previsão para a fase de instalação do projeto minerário, respeitando cronograma gradativo e planejamento estratégico, com definição e estudo prévio das áreas de realocação, por parte da agravante, sob o controle do Estado, por meio do INCRA..

O cronograma ilustra prazos que se estendem, desde 30 (trinta) até 1095 (um mil e noventa e cinco) dias, entre consultas, reuniões, construção e instalação das novas moradias, com emissão de relatórios semestrais acerca do remanejamento; todos condicionantes parciais do prosseguimento das obras-fim da mineradora. No mesmo sentido o Projeto Volta Grande – Realocação AP Ressaca (fls. 54/165), que espelha o planejamento da realocação.

O teor da documentação citada estampa, portanto, que o redimensionamento das moradias é parte integrante dos trabalhos de implantação do projeto. Nesse panorama, a vinculação da sua instalação à anterior e absoluta realocação das famílias, tal qual expresso na decisão impugnada, importa ofensa ao projeto em si, cujo exame de mérito compete ao Poder Executivo proceder, à guisa de estudos técnicos voltados para isso e que, até aqui, neste particular, guardam a devida pertinência. Logo, infiro pertinente a tese recursal no tocante ao caráter invasivo de competência da tutela deferida. Mas isto não é, por si só, determinante da impropriedade da decisão.

Do cotejo do desenho da questão sob lume com as normas a ela pertinentes, em especial, àquelas ínsitas à especificidade do projeto, apuro o risco de prejuízo como ponto sensível na espécie, capaz de desafiar o amoldamento da proteção conferida na decisão agravada ao eixo constitutivo do caso concreto.

O
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
capaz de justificar a antecipação da tutela,

afigura-se

quando o prejuízo experimentado pelo autor da lide for superior àquele vivenciado pelo réu, face à espera pela tutela jurisdicional definitiva. Impõe-se a ponderação dos prejuízos, devendo ser beneficiária do provimento jurisdicional precário a parte potencialmente mais vulnerável diante da pretensão resistida.

Na espécie, a produção dos efeitos da tutela antecipada, fundamentalmente, em impedir que a ora agravante dê cumprimento à licença de instalação (fls. 43/47) do “Projeto Volta Grande” até que se finalize o processo de desafetação da área sobreposta, subverte todas as normas específicas aplicáveis ao empreendimento (protocolo de intenções, projeto de realocação e licença prévia). É que a tutela de urgência, sob o ponto de vista temporal, não se coaduna com a extensão dos prazos fixados nas normativas para a realocação das famílias, que não se mostra impeditiva da implantação do projeto, desde que se realize de acordo com os limites temporais estabelecidos.

Desta feita, considerando o contexto atual do litígio, tenho que o risco de dano grave, caso mantidos os efeitos da decisão agravada, decerto incide mais veementemente, não apenas sobre a agravante, que envidou vultoso investimento no projeto (o que não é o mais relevante, sob minha ótica), mas sim e, sobretudo, em face da sociedade que, por via transversa, conta com a instalação e funcionamento do empreendimento para geração de empregos, captação de recursos, circulação de divisas e crescimento da região, deveras abandonada e carente, consoante informa a inspeção judicial (fls. 765/766) e o Projeto Volta Grande, supracitado.

Consigno que não há, nos autos, elementos indicativos de que a realocação dos moradores, quando e se ocorrer, se faça de forma abrupta a justificar o perigo da demora que ensejou a decisão agravada. Ao passo que a suspensão da licença, da forma como está feita, impõe o sobrestamento imediato de tudo quanto se espera e se investe nesse projeto, caracterizando o dano inverso no contexto em voga.

Afastado o risco de dano, ressoa
prejudicado o exame da

probabilidade do direito
, já que a concessão da tutela exige a presença concomitante de ambos os requisitos.

Por fim, entendo necessário revolver aos termos do pedido, para lembrar que:

A pretensão protetiva (requerida na exordial e no pedido incidental) é no sentido de evitar o despejo forçado das famílias fixadas nas áreas do projeto, e na retirada das placas de restrição de pesca, caça e de acesso às áreas comuns; que a decisão agravada determinou a suspensão das atividades até a realocação das famílias e deferiu o segundo ponto requerido, sem referência ao primeiro pedido. No entanto, a tese recursal impugna apenas a primeira parte da tutela deferida (suspensão da licença) e, ao suscitar preliminar de decisão
extra petita,
sustenta a nulidade da decisão e pugna pelo deferimento do primeiro pedido.

Diante do caráter holístico da matéria debatida, emerge inexorável não se olvidar a suscetibilidade das vidas humanas a medidas extremas, correntemente verificadas em situações similares à presente.

Nesta esteira, considerando que o pedido foi formulado pela proteção contra o despejo forçado, e tutelado com maior alcance (suspensão dos efeitos da licença e realocação urgente das famílias), e que assim se deu por força de entendimento do juízo de origem, reputo passível de análise em sede
ad quem,
tanto o mais quanto o menos. Portanto, afastado o acerto acerca da tutela deferida, remanesce a tutela pleiteada, considerada a grandeza dos valores vigorantes.

Daí que, face à manifestação da própria agravante, contrária ao despejo forçado, o que torna incontroversa a matéria e desvale de resistência a pretensão; com base em todo o exposto, permeado de fundamentação jurídica capaz de sustentar a presente decisão, entendo aplicável a reforma da decisão agravada,

para afastar a ordem de suspenção da licença de instalação condicionada à realocação das famílias, pela determinação de impedimento da retirada das famílias do local, sob qualquer prazo ou fundamento dissonante das normas especificamente aplicáveis ao projeto, quais sejam as condicionantes da licença de instalação, o protocolo de intenções firmado com o INCRA e o Projeto Volta Grande – Realocação PA Ressaca.

Prejudicado o exame do pedido de reconsideração, formulado pela ora agravante.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao
agravo de instrumento, para
reformar parcialmente
a decisão agravada, no sentido de substituir a ordem de suspenção da licença de instalação condicionada à realocação das famílias, pela ordem de impedimento da retirada das famílias do local, sob qualquer prazo ou fundamento dissonante das normas especificamente aplicáveis ao projeto, nos termos da fundamentação. Mantidos os demais termos da decisão.

Do exposto, depreende-se que, na ação civil pública, proposta em 15/07/2013, originalmente, a Defensoria Pública, pretendia impedir o despejo forçado dos residentes das comunidades afetadas pelo projeto, e promover a retirada de placas de restrição de acesso, tendo postulado antecipação de tutela que restou indeferida; que em 26/01/2017, diante da iminência do licenciamento definitivo do projeto, considerando descumpridas as condicionantes nº 29 e 30 da licença prévia, a Defensoria Pública inovou o pedido de tutela antecipada, visando à suspensão da licença ambiental até o cumprimento das condicionantes, o que importaria na prévia realocação dos residentes do PA Ressaca, localizado em terras sobrepostas ao projeto, que sofreriam impacto direto com a implementação da usina minerária no local.

Neste ponto, trago realce à contemporaneidade da data de distribuição da presente ação cautelar – 30/01/2017 (Id. 2554848), em relação ao pedido de tutela antecipada formulado na ACP nº 0005149-44.2013.814.0005 – 26/01/2017; como ainda para os fundamentos da pretensão deduzida (suspensão da licença), que, à exceção do subdimensionamento do projeto (item 3 acima), deduzido nesta cautelar, são coincidentes em ambos os feitos.

Assim, em breve digressão lógica, considerando cuidarem-se das mesmas partes e do mesmo pedido (antecipado lá e cautelar aqui), ressoa fácil a constatação de que a autora, ora agravada, veiculou pedido idêntico, tanto na lide em curso, quanto na ação cautelar, sendo que nesta, acrescentou nova causa de pedir, qual seja a proteção das comunidades não inseridas como impactadas nos estudos de impacto ambiental, caracterizando o subdimensionamento do Projeto Volta Grande do Xingu.

Desta feita, tendo o juízo
a quo
amparado a decisão recorrida nos dois fundamentos já examinados no julgamento colacionado acima; sendo ambos concomitantes - o que afasta a influência do tempo sobre o estado de coisas de então; atendo ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais e torno parte integrante do voto a fundamentação encartada no aresto em destaque, para, nos pontos argumentativos em relevo e coincidentes com os já apreciados, reputar

ausente o risco de dano na espécie. Isto porque a realocação dos habitantes do PA Ressaca deve respeitar as diretrizes do projeto de licença prévia, que contempla prazos próprios e extensos, afastando o caráter emergencial, ínsito a qualquer medida de urgência, inclusive a cautelar.

De mais a mais, impõe-se o respeito ao princípio federativo da separação de poderes, pelo que deve ser dado cumprimento aos prazos e condições estabelecidos no projeto minerário, sujeito ao controle de mérito pelo Executivo. Feito este por meio da aprovação do projeto,
cujos preceitos não são objeto deste ponto argumentativo
, ao Judiciário compete o controle jurisdicional, restrito ao plano da legalidade.

Tal premissa restou resguardada no
decisum
reportado, quando substituiu a ordem de suspenção da licença condicionada à realocação das famílias, pela ordem de impedimento da retirada das famílias do local, sob qualquer prazo ou fundamento dissonante das normas especificamente aplicáveis ao projeto.

A título de esclarecimento, registro que, malgrado a identidade das partes e dos pedidos, a parcial coincidência verificada na causa de pedir das tutelas reportadas, assim como o caráter provisório dos pedidos e das correspondentes decisões em questão, afastam a espécie das previsões do art. 57 e do §2º do art. 337 do CPC, porquanto alusivas à identidade de ações, e não de pedidos incidentais. Portanto, o advento do segundo processo afigura-se incapaz de gerar os fenômenos da continência ou da litispendência, que ensejariam a extinção do feito subsequente.

Não obstante isto, o princípio da integridade das decisões judiciais preleciona seja observada, em processos futuros, decisão anteriormente proferida sobre questões (e não processos) idênticas. Afigura-se, assim, de necessária aplicação a decisão anterior, nos pontos de convergência com o feito sob lume.

Assim, no tocante aos fundamentos examinados, assenta-se a reformada da decisão recorrida, porquanto ausente o risco de dano para autorizar a tutela cautelar de urgência; com prejuízo do exame da probabilidade do direito, face à exigência legal da concomitância dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC.

·

Risco de implantação do projeto com previsão subdimensionada das comunidades direta e indiretamente afetadas.

Reitero que a decisão recorrida desconsiderou a tese do subdimensionamento da área do projeto para efeito de concessão da tutela cautelar. No entanto, uma vez que o argumento subsidiou o pedido, e que o recurso devolve ao Tribunal toda a discussão da matéria, impõe-se o reexame da decisão sobre esta causa de pedir, haja vista sua capacidade de manter a decisão agravada por fundamento diverso.

Pois bem.

A autora postulou a tutela cautelar também fundada no subdimensionamento da área estimada no projeto, com encarte no Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EIA, e no Relatório de Estudo de Impacto Ambiental – RIMA, que sustenta haverem deixado de apontar parte da área efetivamente abrangida e diretamente afetada, assim como da área do entorno, indiretamente impactada pelo empreendimento.

Deduz a autora que os moradores das regiões de Ilha da Fazenda e Itatá (diretamente afetadas), assim como os trabalhadores das regiões do PA Itapuama, PA Assuriri, Peax Napoleão Santos e Gleba Estadual Bacajá (indiretamente afetadas), estarão expostos ao impacto ambiental provocado pelas obras da mineradora, sem qualquer amparo ou proteção, já que não contemplados nos estudos prévios ambientais.

O pedido de suspensão da licença ambiental, nesta órbita, contempla questão de fato relacionada à disposição geográfica das regiões envolvidas, em relação ao que consta assim reconhecido nos estudos correspondentes de impacto ambiental.

Ocorre que a aferição da disposição fundiária da área não contida no projeto, e que a autora defende inserir-se, de fato, na região de abrangência, assim como as demais regiões do entorno, cujo impacto ambiental não se espelha nos estudos prévios, ambos dependem de prova pericial que confirme os fatos alegados.

Daí ressoa imprescindível a produção de perícia na modalidade vistoria, o que não foi e nem poderia ser formulado no procedimento cautelar fundado na urgência, porquanto inadequado ao mister de produção probatória.

Faço lembrar que o juízo
a quo
procedeu inspeção judicial na qual tomou diversos depoimentos de moradores das áreas envolvidas, assim como de empregados da empresa mineradora, envolvidos no projeto. No entanto, além das provas extraídas da diligência, e encartadas na decisão, haverem lastreado unicamente os fundamentos da interlocutória (distintos deste), a questão posta é de complexidade tal que reclama estudo detalhado, realizado por
expert,
vez que
pretende discutir a formulação do próprio projeto de instalação
e seus adjacentes estudos de impacto ambiental.

A apreciação da matéria reclama séria ponderação de prejuízos, à guisa da qual há, de um lado, vasta documentação já submetida a uma gama de crivos de controle administrativo, que resultou na chancela do projeto pelo Poder Público, cuja legitimidade se presume por imperativo de atributo dos atos administrativos, com vultoso investimento, que faz expectar divisas de ordem econômica, financeira e social aos cofres públicos e diretamente aos habitantes da região; de outro lado, há a dedução lógica que compara os dados estampados no projeto com aqueles contidos no cadastro ambiental rural, concluindo que existem mais regiões a serem impactadas pela usina do que o formalmente reconhecido. Neste contexto, seguramente, prevalece a validade do projeto.

Diante de bifurcação valorativa de ordem tal, impende sopesar a segurança jurídica, que só pode ser vislumbrada segundo vetores informativos de lastro capaz de desconstituir cabalmente a validade de documentos públicos, a justificar a drástica alteração do estado de coisas pretendida.

Nesta senda, a averiguação da mera probabilidade do direito não se amolda à pretensão deduzida. Logo, a natureza da pretensão é impassível de provimento precário, tal qual a antecipação cautelar fundada na urgência, porquanto seja imprescindível a dilação probatória ao convencimento do órgão julgador. Sendo a controvérsia de ordem fática e dependente de lastro probatório máximo, inviável a solução por esta via processual.

Vide a jurisprudência acerca da tutela antecipada em contraponto à necessidade de prova pericial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pretendida pelo agravante, haja vista a ausência de prova inequívoca do direito do autor, sendo de rigor o aprofundamento da cognição, com a realização da instrução probatória, antes de qualquer provimento jurisdicional no sentido da certificação de área pretendida. 2. Agravo legal não provido. (TRF-3 - AI: 00034131120144030000 MS 0003413-11.2014.4.03.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/03/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. VIA PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO E CALÇAMENTO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRES. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL. Diante da complexidade da matéria e para a avaliação do requerido é recomendável a prova pericial antecipada para constatação das condições da estrutura da localidade apontada, tal como entendeu o Juízo. Inexistência de prova inequívoca. Necessidade de dilação probatória quanto às alegações. Decisão provisória que poderá ser alterada durante o regular curso processual. Súmula 59/TJRJ. "Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos." RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00476866120158190000 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 1 VARA CIVEL, Relator: CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 26/04/2016, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA NA LOCALIDADE EM QUE ESTÁ SITUADO O TERRENO DOS AGRAVANTES. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. A PRETENSÃO DAS AGRAVANTES, DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS OBRAS EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESCAPA DOS ESTREITOS LIMITES DO INSTITUTO DEMANDANDO AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 59 DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00543527820158190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4 VARA FAZ PUBLICA, Relator: CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 01/06/2016, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2016)

Assim, no tocante à impugnação do dimensionamento da região impactada pelo projeto minerário, não identifico a adequação da demanda de origem ao seu objeto. Portanto, o fundamento também não se aproveita à antecipação de tutela pretendida.

Posto isto, não satisfeitos os requisitos de acesso à antecipação da tutela cautelar de urgência, deve ser cassada a decisão que a concedeu, o que importa no restabelecimento dos efeitos da licença de instalação do Projeto Volta Grande do Xingu, com realce ao cumprimento das diretrizes fixadas pelo Poder Público, conforme decidido no agravo de instrumento nº 0003183-22.2017.814.0000, que precedeu este
decisum
e que lhe empresta a fundamentação.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para
desconstituir a decisão agravada,
no sentido de cassar a ordem de suspenção da licença de instalação do Projeto Volta Grande do Xingu, restabelecendo seus efeitos para todos os fins habilitados, até decisão definitiva de mérito. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19 de Outubro de 2020.

.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/10/2020